Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (nova valoração - isolada - de documento assinado pela parte autora, qual seja, “Autorização de Finalização da Prótese”), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Não evidenciada a alegada contradição a ser sanada na presente (e restrita) via.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Embargos rejeitados.